Tribunal: TJSP
Processo: 0003788-91.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência – Entendimento diverso que afrontaria a isonomia – Benesse vedada –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência – Entendimento diverso que afrontaria a isonomia – Benesse vedada – Inteligência do art. 83, V, do CP, não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que não padece de inconstitucionalidade – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003788-91.2020.8.26.0496, da Comarca de Bauru, em que é agravante MATHEUS
CONCEICAO LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003788-91.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003788-
91.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Matheus Conceicao Lopes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Voto no 35157
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Agravante reincidente específico em
crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não
tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se,
destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência
Entendimento diverso que afrontaria a isonomia

Benesse vedada Inteligência do art. 83, V, do CP, não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que não padece de
inconstitucionalidade Precedentes Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Matheus Conceicao Lopes, contra decisão
que, entendendo ser o acusado reincidente específico em
crime de tráfico de drogas, determinou a retificação de
cálculos (fls. 24).
Inconformada, sustenta a Defensoria Pública
que, a despeito de o sentenciado ter sido condenado pelo
crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, ostenta condenação definitiva anterior pela
figura privilegiada do delito, elencada no §4o do aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003788-91.2020.8.26.0496 -Voto no
3
dispositivo legal, a qual, de acordo com o posicionamento
adotado pelas Cortes Superiores, não se reveste de
hediondez, de modo que não se vislumbra a reincidência
específica por crime da mesma natureza, e que, portanto,
o art. 83, V, do Código Penal, não se aplica ao caso. Diante
disso, pede seja reformada a decisão, a fim de que sejam
retificados os cálculos (fls. 02/07).
Contrariado o recurso (fls. 34/36), subiram
os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Delcio
Delarco opinado pelo desprovimento do reclamo (fls.
46/52).
É o relatório.
De fato, o agravo não vinga.
Dispõe o art. 83, V, do Código Penal:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
[...] V - cumprido mais de dois terços da pena, nos
casos de condenação por crime hediondo,
prática
da
tortura,
tráfico
ilícito
de
entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o
apenado não for reincidente específico em
crimes dessa natureza” (Grifado).
In casu, o sentenciado cumpre pena pela
prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003788-91.2020.8.26.0496 -Voto no
4
11.343/06, já tendo sido anteriormente condenado, de
forma definitiva, nas iras do art. 33, §4o, do mesmo
Diploma.
É, destarte, reincidente.
E, em que pese a argumentação defensiva,
cuida-se de reincidência específica, atraindo a incidência
da vedação legal contida no dispositivo legal alhures
colacionado.
À margem da discussão acerca da (não)
hediondez, fato é que, a rigor, o “tráfico privilegiado” trata-
se da mesma figura típica disposta no caput do art. 33 da
Lei n° 11.343/06, configurando, tal qual, “tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins”.
A incidência da ventilada causa especial de
diminuição de pena, de modo algum, transfigura a
estrutura do delito, aperfeiçoando-se o crime de tráfico
ilícito de drogas sempre que verificada(s) alguma(s) da(s)
elementar(es) prevista(s) no caput da mencionada norma,
independentemente da aplicação do privilégio.
A natureza do crime é a mesma, ensejando a
especificidade da recidiva.
Ao se deparar com caso símile, este Egrégio
Tribunal de Justiça não decidiu diversamente, sendo de
bom alvitre a transcrição de trecho do aresto, da lavra do
Eminente Desembargador Alexandre Almeida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003788-91.2020.8.26.0496 -Voto no
5
“Ora, nos termos do art. 83, inciso V, do Código
Penal, é vedada a concessão de livramento
condicional aos reincidentes específicos em diversos crimes, dentre eles o tráfico de
entorpecentes e drogas afins.
Assim, irrelevante à conclusão o fato do chamado
“tráfico privilegiado” ser ou não considerado
hediondo, pois, em última análise, é “tráfico de
drogas”, independentemente dessa natureza.
Portanto, se, por aqui, a agravante já estava
condenada por crime de tráfico de drogas e, em
seguida, sobreveio nova condenação pelo mesmo
delito, não faz jus ao livramento condicional por
expresso óbice legal, já que caracterizada a
reincidência
específica.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
9000032-03.2017.8.26.0050;
Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 2a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 28/06/2017;
Data de Registro: 12/07/2017)
Consigne-se, por oportuno, que entendimento
diverso
promoveria
indesejável
afronta
à
isonomia,
admitindo, v.g., que um indivíduo, ostentador de duas
condenações irrecorríveis pelo delito na forma privilegiada,
não pudesse gozar de livramento condicional, mas que
outro, portador de uma condenação definitiva pelo art. 33,
caput, da Lei de Drogas, e de outra com a incidência da
suscitada causa especial de diminuição de pena (hipótese,
evidentemente, mais grave que aquela), fosse contemplado
com a benesse em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003788-91.2020.8.26.0496 -Voto no
6
No mais, o art. 83, V, do Código Penal não
sofreu derrogação tácita por força do advento da Lei no
11.464/07, a qual apenas tratou do instituto da
progressão de regime, nada dispondo sobre o livramento
condicional, de modo que, sendo este benefício mais amplo
que aquele, sob o ponto de vista do status libertatis do
apenado, não se verifica qualquer ofensa à ordem
constitucional vigente.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
VEDAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. FINS
REPRESSIVOS DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1.
O livramento condicional consiste na última etapa
da execução da pena visando a ressocialização do
apenado, atendidos os requisitos do art. 83 do CP,
vedado, contudo, expressamente, o benefício para
reincidentes específicos. 2. A vedação legal à
concessão do livramento condicional ao
reincidente específico não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao
princípio da individualização da pena por
atender aos fins repressivos da reprimenda.
3. Ordem denegada”. (HC 139.511/RJ, Rel. Min.
Arnaldo
Esteves
Lima,
5.a
Turma,
DJe
03.11.2009) (Sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003788-91.2020.8.26.0496 -Voto no
7
No mesmo sentido, confira-se julgado desta
Corte de Justiça Bandeirante:
“A princípio, importante destacar que, ao contrário
do que sustenta a defesa do agravante, não houve
revogação tácita do art. 83, inc. V, do Código
Penal, uma vez que a Lei no 11.464/2007 não faz
qualquer referência ao livramento condicional,
tratando apenas do sistema de progressão de
regime nos crimes hediondos ou equiparados.
Desta forma, o dispositivo encontra-se em plena
vigência”.
(Agravo
em
Execução
n.o
7001384-35.2015.8.26.0071, Rel. Amaro Thomé,
9.a Câm. Crim., j. em 23.06.2016).
Nada, portanto, a ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator